Tribunal: TJMT
Processo: 1011113-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011113-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALINE MOKFA GREGORY PAGNUSSATT - CPF: 004.300.460-14 (ADVOGADO), HERMES MAGNO SANTANA - CPF: 015.679.461-60 (AGRAVANTE), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO DE MORAES - CPF: 630.549.061-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO –
TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS – AUTOMÓVEL COM REGISTRO DE FURTO/ROUBO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A tutela cautelar de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese,
embora haja probabilidade de que o Agravante tenha adquirido o veículo de boa-fé, o caso necessita de dilação probatória, a fim de verificar se a transação foi legal ou se o Agravante foi vítima de estelionatário, de modo que desautoriza a concessão da tutela de urgência.

Ademais, não há qualquer permissivo legal que garanta ao Agravante o direito de se manter na posse do veículo, caso este, de fato, tenha sido objeto de crime, o que afasta a verossimilhança do direito invocado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1011113-53.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Hermes Magno Santana
em virtude da decisão monocrática proferida pelo juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de tutela antecipada na Ação Declaratória de Validade de Negócio Jurídico c. c Reconhecimento de Propriedade n.o 1009635-35.2019.8.11.0003 ajuizada em face de
Carlos Antônio de Moraes
.

Em suas razões recursais, o Agravante aduz que os requisitos para a concessão da tutela antecipada foram suficientemente comprovados, de modo que a medida liminar deve ser deferida e, de conseguinte, mantida a posse do veículo com o Agravante.

Sustenta que a probabilidade do direito é inequívoca, eis que “
tomou todos os cuidados do homem moderno, diligenciando junto a seu despachante antes da aquisição do veículo para consulta no DETRAN-MT, realizou pagamento recebendo o recibo de compra e venda devidamente preenchido com reconhecimento de firma para a devida transferência de titularidade
”.

Assevera que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também está devidamente demonstrado, pois está impossibilitado de utilizar seu veículo para o trabalho e ainda sofre ameaça de ter seu bem apreendido pela autoridade policial, o que certamente vem causando ainda mais prejuízo material ao Agravante.

Sob esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito ativo, a fim de que fosse determinada a manutenção da posse do veículo com o Agravante, até o trânsito em julgado da ação. No mérito, pugnou pela confirmação da liminar.

O pedido liminar foi indeferido (ID 43654483).

Sem contrarrazões diante da ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravante Hermes Magno Santana ajuizou Ação Declaratória de Validade de Negócio Jurídico c.c Reconhecimento de Propriedade em face de Carlos Antônio de Moraes.

Asseverou em sua inicial que, em 04/06/2019, celebrou com o Agravado o Contrato de Compra e Venda de veículo, cujo preço foi integralmente pago pelo Agravante, razão pela qual ficou na posse do bem.

Aduziu que realizada a tradição, contratou os serviços de despachante para dar início ao processo de transferência perante o DETRAN, cuja vistoria foi realizada em 09/07/2019, conforme Laudo n.o 290571/2019, tendo sido atestada a autorização para a troca da propriedade do veículo.

Alegou que apesar disso, em 12/07/2019, foi incluído no sistema do DETRAN o registro de furto/roubo do veículo objeto da negociação e, apesar de o Agravante ter mantido contato com o Agravado para saber detalhes do ocorrido, não obteve êxito.

Diante dessa situação, registrou boletim de ocorrência informando a aquisição do veículo antes do evento delituoso e, pugnou por meio da Ação Declaratória, a concessão da tutela de urgência para ver reconhecida,
in limine
, a sua condição de adquirente de boa-fé, declarando-se, desde logo, a validade do negócio jurídico.

O juiz singular não concedeu a tutela por entender que “
neste momento processual não se vislumbra a existência de dano irreparável ou de difícil reparação, que permita a concessão da tutela vindicada, havendo a necessidade de impulsionar para estabelecer o contraditório
”.

Inconformado, o Recorrente alega que, ao contrário do entendimento do Juiz Singular, ficou claramente demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois está impossibilitado de utilizar seu veículo para o trabalho e ainda sofre ameaça de ter seu bem apreendido pela autoridade policial.

De proêmio, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese,
entendo que os elementos dos autos não evidenciam, desde logo, o direito do Recorrente e o perigo do dano, para que lhe fosse deferido o pedido de tutela de urgência que formulou, como acertadamente decidiu o Juiz
a quo
.

Com efeito, embora haja probabilidade de que o Agravante tenha adquirido o veículo de boa-fé, o caso necessita de dilação probatória, a fim de verificar se a transação foi legal ou se o Agravante foi vítima de estelionatário, o que desautoriza a concessão da tutela de urgência.

Ademais, não há permissivo legal que garanta ao Agravante o direito de se manter na posse do veículo, caso este, de fato, tenha sido objeto de crime, o que afasta a verossimilhança do direito invocado.

Por tais argumentos, entendo que , por ora, deve ser mantida a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência vindicada pelo Agravante.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o julgador singular ou o mérito da causa.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020